Tribunal: TJMT
Processo: 1009353-69.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009353-69.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Busca e Apreensão de Bens, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (APELANTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), MPMT Promotoria de Justiça de Cuiabá MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FILIPE ANTONIO BRUSCHI - CPF: 046.093.321-32 (APELADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), FILIPE ANTONIO BRUSCHI - CPF: 046.093.321-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – OPERAÇÃO MANDATÁRIOS – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA EMBARGANTE – NÃO ACOLHIMENTO – DÚVIDAS ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM – NOMEAÇÃO DA PROPRIETÁRIA COMO FIEL DEPOSITÁRIA – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A restituição das coisas apreendidas em processos criminais está condicionada tanto à ausência de dúvida quanto à propriedade e à licitude de sua origem, à demonstração de que o bem não foi usado como instrumento do crime.

Inviável a nomeação da requerente na condição de fiel depositária do veículo apreendido, se persistem dúvidas razoáveis quanto à propriedade real do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vanessa Souza de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos dos embargos de terceiro n. 1009353-69.2022.8.11.0042, que julgou improcedente o pedido de liberação do veículo Toyota/Corolla XEI 2.0 Flex, ano/modelo 2017/2018, cor branca, chassi 9BRBD3HE7J0362643, placa QBD-0J47, Renavam 01125730070, apreendido nos autos da ação cautelar n. 1016827-28.2021.8.11.0042.

Em síntese, a apelante alega em suas razões recursais que é terceira de boa-fé, legítima proprietária do veículo apreendido, o qual possui origem lícita, ressaltando que não é parte na ação penal e que não há qualquer interesse do veículo ao processo, motivo pelo qual requer a sua restituição, com o levantamento das restrições de venda decorrentes de decisão proferida nos autos n. 1000945-89.2022.8.11.0042, ou, subsidiariamente, a sua nomeação na condição de fiel depositária (Id. 155451664).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 159871195).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 160427165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o veículo Toyota/Corolla XEI 2.0 Flex, ano/modelo 2017/2018, cor branca, chassi 9BRBD3HE7J0362643, placa QBD-0J47, Renavam 01125730070, registrado em nome da apelante
Vanessa Souza de Oliveira
, foi apreendido nos autos da ação cautelar n. 1016827-28.2021.8.11.0042, por determinação judicial, já que estaria em posse do acusado Filipe Antônio Bruschi, alvo da denominada “Operação Mandatários”.

No entanto, a recorrente sustenta que é legítima proprietária do automóvel, o qual possui origem lícita comprovada nos autos e não interessa ao processo, razão pela qual deve ser restituído a quem de direito.

Segundo relata, o automóvel em questão estava em poder do acusado Filipe Antônio Bruschi “
apenas porque este iria vendê-lo, ficando com parte do valor como comissão
”, conforme comprovado pelo documento de Id. 151860688, que denota que havia sido colocado à venda três dias antes da deflagração da operação policial.

Afirma que “
parte do pagamento para aquisição do veículo, foi realizado através de carta de crédito do Consórcio Nacional Suzuki, através de relação comercial justa e eficaz, parte indispensável de suas economias está aplicada no veículo, demonstrando que a Requerente não é envolvida em práticas ilícitas
”, bem como colaciona comprovantes bancários das transferências monetárias repassadas ao antigo proprietário (Id. 155451665).

Pois bem.

Conforme preceitua o art. 118 do CPP, “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
Uma leitura a contrário
sensu
desse dispositivo conduz à óbvia conclusão de que, não subsistindo interesse ao processo, o bem poderá ser restituído.

Além disso, a “
restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal
” (STJ, AgRg no RMS n. 68.964/MG, DJe de 28.11.2022).

No caso, extrai-se dos autos da ação penal originária que o veículo em questão foi apreendido em posse do acusado Filipe Antônio Bruschi e a autoridade policial representou pelo sequestro do automóvel, justificando o seguinte:

“
(...) Dias antes da deflagração da Operação Mandatário, a equipe de investigação verificou que esse veículo se encontrava na residência de FILIPE, entretanto, não havia sido possível confirmar se o veículo realmente era de propriedade do investigado. Contudo, durante a deflagração da Operação MANDATÁRIO, como se observa do Relatório Policial 01/2022 (em anexo), FILIPE foi preso no momento em que dirigia tal veículo e que foi apreendido pela equipe de investigação. Durante a abordagem, FILIPE esbouçou reação de fuga, mas o perímetro estava cercado por policiais que se encontravam nas proximidades da residência de FILIPE, ao qual lhe foi dada voz de prisão, enquanto dirigia o veículo Corolla Branco, com mais um comparsa no carona.

A equipe de investigação realizou entrevistas com moradores do condomínio onde FILIPE foi preso, que não quiseram se identificar, e todos foram unânimes em afirmar há muito tempo o veículo Corolla é visto na posse de FILIPE.

Identificou-se que o referido veículo não se encontra registrado em nome FILIPE, mas em nome de Vanessa Souza de Oliveira, procedimento comum adotado pelos investigados em relação aos bens de propriedade da Organização Criminosa.

Durante as buscas na residência do investigado FILIPE a equipe de investigação encontrou a chave reserva do veículo Corolla XEI 2.0 FLEX, cor branca, ano 2017, placa QBD0J47, não deixando dúvidas quanto a propriedade do veículo por parte do investigado e não da pessoa ao qual se encontra registrado o veículo (...)
”.

Nesse contexto, conquanto a apelante sustente que o veículo estava em posse do acusado Filipe exclusivamente para a realização da venda, as suas alegações não se encontram suficientemente comprovadas, ao contrário, há elementos colhidos durante a fase inquisitiva que apontam que o automóvel pertencia ao investigado.

Logo, imperativo concluir que o veículo requerido interessa ao processo criminal, sobretudo porque remanescem dúvidas razões acerca da sua propriedade e origem lícita, situação que inviabiliza a sua restituição.

Quanto ao pedido subsidiário, igualmente, não comporta provimento, isso porque a dúvida acerca da propriedade legítima do veículo apreendido impede a nomeação da apelante como fiel depositária do bem.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA EM CRIME AMBIENTAL – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ – PRETENSÃO – RESTITUIÇÃO – PROPRIETÁRIO QUE HAVIA DEIXADO O BEM PARA SER VENDIDO – IMPOSSIBILIDADE– PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – INSTRUÇÃO NÃO FINALIZADA

(ART. 118, DO CPP) - NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO – INVIABILIDADE - ART. 120, DO CPP – QUESTÃO QUE DEVE SER DISCUTIDA NA CEARA CÍVEL - MÁS CONDIÇÕES DE CUIDADO E DETERIORAÇÃO

NÃO COMPROVADAS -

RECURSO DESPROVIDO. A restituição de bem apreendido somente será deferida em processo criminal quando não existir dúvida quanto ao direito do reclamante, conforme determina o artigo 120, caput, da Lei Instrumental Penal.
Não me parece razoável a nomeação do Apelante como fiel depositário, visto que não restou comprovada sua propriedade
, nem que o trator requerido está sujeito as más condições de cuidado e deterioração
”

(TJMT – Apelação n. 0002176-47.2020.8.11.0008, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 18.7.2022).

Portanto, existindo dúvidas razoáveis quanto à propriedade do automóvel requerido, mostra-se razoável o aguardo da instrução processual, de modo que é imperativa a manutenção da sentença recorrida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023